Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI N. 11.419/06. PORTARIA GC N. 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do devedor para pagamento voluntário do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o da Lei n. 11.419/06 e dos arts. 3o, § 1o, e 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
4. Não há falar em nulidade da intimação, visto que o agravante está cadastrado no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, na forma preconizada pelos dispositivos de regência, desde 23/2/2021 e o ato processual impugnado foi publicado em 9/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.